Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela plataforma de pagamento ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda formalizado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 11.108,51.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76815926). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 76815931).

3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré à restituição do valor de R$ 11.011,01 e ao pagamento das quantias de R$ 97,50 e de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 09/01/2025, adquiriu, de vendedor vinculado à plataforma de comércio virtual da ré, um gravador DAJA M4 Pro Fiber Marking Machine, pelo valor de R$ 11.011,01, pago em 3 parcelas de R$ 3.670,33. Informou que recebeu o produto em 15/01/2025 e que o aparelho estava com defeito em um dos lasers. Argumentou que o fornecedor se comprometeu com a restituição do valor, que surgiram dificuldades no processo de devolução do equipamento e que arcou com a quantia de R$ 97,50 para envio do produto. Discorreu que o produto foi recebido pelo fornecedor e que o reembolso não foi efetuado. Esclareceu que a plataforma ré, passado o prazo de 3 meses do pedido de reembolso, informou que o reembolso não seria mais possível e que o autor deveria enviar o comprovante de recebimento do produto pelo vendedor. Defendeu que enviou toda a documentação solicitada e que não obteve a restituição da quantia paga. Pontuou que o vendedor lhe informou que havia repassado a quantia paga à plataforma de pagamentos ré. Sustentou que suportou danos morais.

4. Em suas razões recursais, a plataforma de pagamento suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que é uma empresa de tecnologia em meios de pagamento, que não participou da relação comercial e que não integra o grupo econômico vinculado ao “Alibaba”. No mérito, argumentou que não realizou a intermediação do processamento da compra e que sua atuação se limita em receber o valor pago e remeter ao estrangeiro. Afirmou que não possui qualquer ingerência sobre os produtos comercializados na plataforma do AliExpress e que atua exclusivamente como facilitadora de pagamentos, afastando sua responsabilidade. Discorreu que o produto foi adquirido por meio de plataforma digital e que a responsabilidade recai sobre o terceiro vendedor. Requereu a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) a responsabilização da ré pela ausência de reembolso de produto devolvido e (iii) a ocorrência de danos materiais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa ré atua como facilitadora de pagamento, realizando a intermediação do processamento de compra. Neste sentido, responde pelas transações por si intermediadas, notadamente quando o vício decorrer da ausência do estorno de valores, como no caso em exame. No caso em exame, no entanto, não há qualquer elemento que indique que a ré atuou no negócio jurídico em questão. O autor não trouxe aos autos sequer o comprovante do pagamento dos valores cuja restituição se pretende – de modo a permitir verificar qual foi a empresa intermediadora do pagamento – mas apenas o comprovante de recebimento do pagamento pelo vendedor do produto. Ao contrário do que consta da sentença, a Alipay não integra o mesmo grupo econômico da Aliexpress, sendo apenas parceira comercial. Assim, a Alipay não responde por todas as compras realizadas na aludida plataforma, mas apenas naquelas em que efetivamente prestou seus serviços. Preliminar acolhida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada para extinguir o processo sem mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré.

10. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.